Tribunal: TJBA
Processo: 8000550-79.2018.8.05.0043
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000550-79.2018.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JORGE AUGUSTO GONCALVES COSTA e outros

Advogado(s)
:
LAUAN FRANCISCO REIS PASSOS, LUZIEL CAMIME CARVALHO SANTOS, MARIA JOSE ANDRADE REIS, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. CESSÃO FUNCIONAL. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE VENCIMENTAL
.
SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

I. Caso em exame:

1.
Mandado de segurança impetrado por servidor efetivo do Município de Canavieiras contra ato do Prefeito e da Secretária Municipal de Saúde que, ao transferi-lo da Secretaria de Educação para a de Saúde sem requerimento do servidor, resultou em redução remuneratória por inexistência de plano de carreira na nova lotação. Sentença reconheceu a ilegalidade do ato e determinou a recomposição salarial, com efeitos retroativos a março de 2017.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se a cessão funcional de servidor público, promovida unilateralmente pela Administração e com repercussão negativa em sua remuneração, viola o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

III. Razões de decidir:

3.
O impetrante foi transferido sem anuência, por ato administrativo, para setor sem plano de carreira, o que resultou na redução de sua remuneração.

4.
O art. 37, inc. XV, da CF/1988 veda a redução de vencimentos de servidores, devendo ser preservado o valor nominal total, mesmo com alteração do regime remuneratório.

5.
A jurisprudência do STF e STJ é pacífica no sentido da irredutibilidade dos vencimentos como garantia constitucional, admitindo-se mudanças apenas se não implicarem decesso salarial.

6.
Não houve processo administrativo, contraditório ou defesa quanto à alteração remuneratória.

7.
A sentença, embasada em provas documentais e parecer do Ministério Público, está em conformidade com os precedentes dominantes e deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese:

8.
Remessa necessária conhecida e desprovida, com manutenção integral da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A cessão funcional do servidor público por interesse exclusivo da Administração não pode implicar em redução de sua remuneração total, sob pena de violação ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 2. A ausência de processo administrativo prévio, com contraditório e ampla defesa, invalida a redução salarial.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XV; CPC/2015, arts. 931, 937.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 3787, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 25.10.2021; STJ, AgInt no REsp 1.598.310/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2.ª Turma, j. 22.05.2023; TJ-BA, Inc. de Inconstitucionalidade 0019064-25.2016.8.05.0000, Rela. Desa. Telma Britto, Pleno, j. 21.03.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n.º
8000550-79.2018.8.05.0043
, em que são partes, como
remetente o MM Juiz de Direito da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de
Canavieiras
e, como interessados,
JORGE AUGUSTO GONCALVES COSTA

e o
MUNICÍPIO DE
CANAVIEIRAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONFIRMAR A SENTENÇA
em reexame necessário, por estes e por seus próprios fundamentos.

Sala de Sessões, de de 202
5
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22